Tribunal: TJES
Processo: 5008176-44.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008176-44.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: SARA ALMEIDA DA SILVA
IMPETRADO: 1A VARA CRIMINAL DE LINHARES
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5008176-44.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: SARA ALMEIDA DA SILVA

IMPETRADO: 1A VARA CRIMINAL DE LINHARES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS –
ART
IGO
121, §2º, INCISO I E IV DO CÓDIGO PENAL, C/C ART. 1º, INCISO I, DA LEI N. 8.072/90
–
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP - NÃO CARACTERIZAÇÃO -
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
–
G
RAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA
E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA
-
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDA
S CAUTELARES – ART. 319 DO CPP –
IMPOSSIBILIDADE -

EXCESSO DE PRAZO –
INOCORRÊNCIA
–
AUSÊNCIA DE
DESÍDIA
ESTATAL -
ORDEM DENEGADA
.

1
.

Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente se levada em consideração
a
gravidade em concreto dos fatos,

o

modus operan
d
i
empregado pel
a
pacient
e e o risco de reiteração delitiva, caso volte a liberdade.

2
.
Justificada a segregação cautelar com base n
a
garantia da ordem pública,

torna-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.
3
.

P
ara a configuração do excesso de prazo é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito.

4
.

O
magistrado de piso vem empreendendo constante impulsionamento aos autos,
merecendo destaque se tratar de
feito complexo, que apura a conduta de 03 (três) denunciados em homicídio duplamente qualificado, em tese praticado com a participação de 05 (cinco) menores, situação que justifica maior dilação dos prazos previstos na legislação penal.

5
.

Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5008176-44.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: SARA ALMEIDA DA SILVA

IMPETRADO: 1A VARA CRIMINAL DE LINHARES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
trata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
SARA ALMEIDA DA SILVA,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, sob a alegação de que a paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial do
writ
, que a requerente se encontra presa preventivamente desde o dia 27.12.2022, em ação penal que apura suposta prática do delito previsto no art. 121, §2º, inciso I e IV, do Código Penal, c/c art. 1º, inciso I, da Lei n. 8.072/90.

Argumenta que o suscitado constrangimento ilegal advém da ilegalidade do cárcere preventivo decretado pelo magistrado, já que ausentes os requisitos previstos no artigo 312 do CPP, bem como do excesso de prazo no enclausuramento preventivo.

Forte nestes argumentos, pugn
a
pela
concessão

da

presente ordem de

habeas corpus
para que
seja
post
a
,
a

paciente
, em liberdade. Subsidiariamente,
pela
aplica
ção de
qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção d
a
denunciada
.

No caso em apreço, verifico
que a paciente, juntamente a
Alessandra Gama Divino
e
Daniel Menezes Pimenta Santos
,
“agindo com vontade de matar, utilizando-se de armas de fogo, mataram a vítima Marivaldo Silva Nascimento, cujas lesões por sua natureza e sede foram a causa eficiente de sua morte”.

A constritiva fora decretada e mantida diante da gravidade em concreto do delito em tese praticado, evidenciada pelo
modus operandi
empregado pelos denunciados.

Conforme destacado pelo magistrado impetrado,
“a ré Sara não tinha boa convivência com o ofendido, na medida em que este era seu padrasto e não aceitava o seu envolvimento com o submundo das drogas, havendo informações que a acusada queria transformar sua residência em ‘boca de fumo’”.

Ponderou, ainda, não se tratar o presente caso de fato isolado na vida da paciente, que possui registros criminais anteriores, notadamente por ter sido apreendida em posse de drogas para consumo pessoal, bem como por já ter sido processada pelo crime de ameaça.

Diante do contexto narrado, resta claro a gravidade concreta da imputação à coacta imputada, bem como o risco de reiteração delitiva, elementos que configuram ameaça à ordem pública, e, consequentemente, autorizam a decretação/manutenção da medida extrema ora guerreada.

Sobre o tema, pertinente trazer à colação julgado deste E. Tribunal:

HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO –PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA CRIMINOSA – POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – ORDEM DENEGADA.
O writ deve ser instruído com prova pré-constituída do direito alegado, não se admitindo a dilação probatória.
Devidamente externados fundamentos idôneos para o decreto da prisão preventiva, como a gravidade em concreto da conduta criminosa e o risco de reiteração delitiva, demonstrando a presença dos requisitos fumus comissi delicti e periculum libertatis
, nos termos do disposto nos arts. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 5005161-38.2022.8.08.0000, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 22/07/2022)

Entendo, diante deste quadro, que não se mostram suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Por fim, não verifico a existência de excesso de prazo na condução do feito.

Isso porque cada processo possui a sua peculiaridade e demanda lapsos temporais diferentes para ser concluído, sendo razoável admitir-se em alguns casos um relativo atraso, desde que justificável.

Destaco que segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar às peculiaridades do caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade.
(AgRg no RHC n. 166.041/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 7/12/2022.)

Dessa forma, para sua configuração é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, o que em momento algum fora comprovado.

Pondero se tratar de feito complexo, que apura a conduta de 03 (três) denunciados em homicídio duplamente qualificado, em tese praticado com a participação de 05 (cinco) menores, situação que, a meu ver, justifica maior dilação dos prazos previstos na legislação penal.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de Relatoria para denegar a ordem.